Tribunal: TJSP
Processo: 2183121-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação declaratória c.c. indenizatória – Pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em folha de pagamento, referentes a parcelas de suposto empréstimo fraudulento – Verba alimentar – Probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade da medida – Existência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil.

– Presentes os requisitos para

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Ação declaratória c.c. indenizatória – Pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em folha de pagamento, referentes a parcelas de suposto empréstimo fraudulento – Verba alimentar – Probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade da medida – Existência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil.

– Presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, defere-se a medida, para suspensão de descontos efetuados em folha de pagamento, referentes a parcelas de suposto empréstimo fraudulento.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2183121-02.2020.8.26.0000 São Bernardo do Campo Voto n. 20.882
Registro: 2020.0000762210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183121-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
URSULA DE OLIVEIRA FLORES, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2183121-02.2020.8.26.0000 São Bernardo do Campo Voto n. 20.882
-- voto n. 20.882 --
Agravo de Instrumento n. 2183121-02.2020.8.26.0000
Agravante: Úrsula de Oliveira Flores
Agravado: Banco do Brasil S/A
Comarca: São Bernardo do Campo
Juiz de Direito: Maurício Tini Garcia
TUTELA DE URGÊNCIA
Ação declaratória c.c. indenizatória
Pedido de tutela de
urgência para suspensão de descontos em folha de pagamento,
referentes a parcelas de suposto empréstimo fraudulento Verba
alimentar
Probabilidade do direito, perigo de dano e
reversibilidade da medida Existência Inteligência do art. 300
do Código de Processo Civil.
Presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência,
previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, defere-se a
medida, para suspensão de descontos efetuados em folha de
pagamento, referentes a parcelas de suposto empréstimo
fraudulento.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto da r. decisão proferida a fls. 132/133 dos autos da ação
declaratória c.c. indenizatória, ajuizada por Úrsula de Oliveira Flores
contra Banco do Brasil S/A, que indeferiu a tutela de urgência pretendida
pela autora, para suspender os descontos em sua conta corrente das
parcelas relativas ao contrato impugnado, ao argumento de que, embora
apresente a probabilidade do direito, não houve demonstração da
urgência, que impeça aguardar a regular instrução probatória.
A autora agrava, sustentando a presença

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2183121-02.2020.8.26.0000 São Bernardo do Campo Voto n. 20.882
dos requisitos para concessão da tutela de urgência, conforme art. 300 do
Código de Processo Civil, notadamente a verossimilhança das alegações, já
que foi vítima de furto qualificado poucas horas antes da contratação do
empréstimo fraudulento. Entende haver também dano irreparável ou de
difícil reparação, diante dos descontos indevidos em conta corrente, a lhe
comprometer a subsistência própria e familiar.
Requer o provimento do recurso, a fim de
reformar a decisão que indeferiu a tutela de urgência.
O recurso é tempestivo, bem preparado (fls.
17/18), e foi recebido com a concessão de tutela antecipada recursal (fls.
91/92).
Em
resposta
(fls.112/114)
o
agravado
requer seja negado provimento ao recurso com a manutenção da r.
decisão por seus próprios fundamentos.
É o relatório.
I. Nos autos originários, a autora aduziu ter
sido vítima de furto qualificado, no dia 05/05/2020, ocasião em que
restou subtraído seu aparelho celular, onde instalado aplicativo da
instituição financeira agravada. Aduz ter sido surpreendida, poucas horas
depois, com a contratação, em seu nome, de empréstimo no valor de R$
9.464,06 (contrato n. 941141548), a ser quitado mediante pagamento de
60 prestações mensais e sucessivas de R$ 462,49, vencendo-se a primeira
em 04.06.2020, com desconto em conta corrente
Sustenta que o desconto da quantia lhe
importará severo prejuízo à subsistência própria e familiar.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2183121-02.2020.8.26.0000 São Bernardo do Campo Voto n. 20.882
Indeferido o pedido, veio o agravo interposto
pela autora, que comporta provimento.
De fato, a situação narrada satisfaz os
requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, com fulcro no
art. 300 do Código de Processo Civil, pois há probabilidade de ocorrência
de empréstimo bancário fraudulento, bem como de perigo de dano à
agravada, por se tratar de desconto que vem sendo realizado sobre verba
alimentar, já que o único rendimento bancário provém de seu salário.
Ademais, as alegações do agravado são
genéricas, não abalando a narrativa autoral sobre a ocorrência de fraude
após furto qualificado e sendo insuficientes, pois, para a comprovação
cabal da higidez do contrato, com base no qual são realizados os
descontos. De fato, a maior certeza acerca da
regularidade ou não do contrato que originou os descontos advirá da
produção das provas necessárias ao esclarecimento da questão, devendo
prevalecer, por ora, a tutela de urgência, medida que, ademais, não se
mostra irreversível.
II. Diante do exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso, a fim de que o réu se abstenha de efetuar
qualquer desconto relativo ao indigitado contrato (n. 941141548),
enquanto a matéria se encontrar “sub judice”, sob pena de multa, para
cada desconto das parcelas, no valor de R$ 2.000,00, até o valor de R$
50.000,00.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --